Tribunal: TJMT
Processo: 1039553-57.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039553-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BENEDITO CARLOS DA CUNHA - CPF: 064.776.151-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL EXTINTA – INEXISTÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO – TEMA 1.132/STJ – MORA
EX RE
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a condição de hipossuficiência econômica do apelante, que aufere renda líquida modesta e comprovou, mediante contracheques, extratos bancários e declarações de imposto de renda, não possuir condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98 e §3º).

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente de direito e documental, não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a realização de perícia contábil (CPC, art. 355, I).

Inexiste conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, sobretudo quando a revisional se encontra extinta, porquanto possuem objetos jurídicos distintos – a primeira visa à consolidação da posse e propriedade do bem, e a segunda, à revisão de cláusulas contratuais.

Não se conhece do recurso no ponto em que o apelante alega abusividade dos encargos contratuais, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A mora do devedor fiduciante decorre do simples inadimplemento (mora
ex re
), bastando o envio da notificação ao endereço contratual para sua comprovação, dispensando-se a prova do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132/STJ (REsp 1.951.888/RS).

Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se hígida a sentença nos demais capítulos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO CARLOS DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA nº 1039553-57.2025.8.11.0041, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. “

Em suas razões de Id. 306411529, o apelante sustenta, em síntese:

(i) que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem a realização de prova pericial contábil, indispensável para a apuração das supostas abusividades contratuais;

(ii) que há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional nº 1041799-26.2025.8.11.0041, tendo ambas identidade de partes e contrato, o que recomendaria o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes;

(iii) que houve indevido indeferimento da justiça gratuita, pois o apelante não possui condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, devendo o benefício ser concedido nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC;

(iv) que o contrato de financiamento contém encargos abusivos, como juros acima da média de mercado, capitalização indevida e tarifas não pactuadas, impondo-se a revisão do contrato e o recálculo do débito, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e afastar a caracterização da mora;

(v) que, em razão das cobranças indevidas, a mora deve ser considerada inexistente, o que acarreta a improcedência da busca e apreensão e a revogação da liminar concedida, com a consequente devolução do veículo apreendido;

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada integralmente, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, a necessidade de perícia contábil, a conexão com a ação revisional, a abusividade dos encargos contratuais, a ausência de mora, o deferimento da justiça gratuita e a procedência dos pedidos revisórios, com a restituição do bem apreendido e a improcedência da ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões de Id. 306411533, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante Benedito Carlos da Cunha, na condição de devedor fiduciante, insurge-se contra sentença que julgou procedente o pedido da instituição credora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consolidando-lhe a posse e propriedade do veículo alienado (Chevrolet/Onix, ano/modelo 2015), adquirido mediante contrato de crédito bancário garantido por alienação fiduciária, bem como indeferindo o benefício da assistência judiciária.

Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a realização de perícia contábil destinada à apuração de supostas abusividades contratuais, como a cobrança de juros acima da média de mercado, capitalização indevida e tarifas não pactuadas.

Defende ainda a existência de conexão com ação revisional anteriormente ajuizada e, no mérito, pugna pela revisão do contrato, com recálculo do débito, reconhecimento da ausência de mora e consequente restituição do veículo apreendido.

Por fim, renova o pedido de concessão da assistência judiciária, invocando sua condição de hipossuficiência econômica.

Pois bem.

Da Assistência Judiciária.

A sentença indeferiu o benefício sob o fundamento de que o requerido não comprovou sua hipossuficiência econômica, afirmando que não há como considerá-lo pobre à luz da lei, estando sua declaração divorciada dos elementos dos autos.

No recurso, o apelante combate a decisão no ponto, argumentando que aufere remuneração líquida média mensal de R$3.750,00, exercendo o cargo de Técnico em Agropecuária junto à Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Juntou no Id. 317460882 comprovantes de rendimentos, extratos bancários e declarações de imposto de renda, evidenciando que sua renda é destinada, em sua quase totalidade, ao custeio de despesas ordinárias, familiares e pessoais, não dispondo de margem econômica para arcar com as custas e honorários sem comprometimento de sua subsistência.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência financeira firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

No caso concreto, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, os documentos apresentados corroboram a alegação de hipossuficiência econômica, confirmando que o apelante possui renda modesta e não detém condições de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Cumpre ainda recordar que o acesso à justiça constitui direito fundamental (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), devendo a gratuidade ser interpretada de forma a viabilizar, e não restringir, o exercício do direito de defesa, especialmente quando demonstrado, como no caso, o comprometimento da renda mensal com despesas básicas e familiares.

Diante desse conjunto probatório, revela-se plenamente cabível a reforma da sentença no ponto para conceder a assistência judiciária, inclusive para fins recursais, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso, futuramente, se comprove alteração da situação econômica do beneficiário.

Defere-se, pois, ao apelante os benefícios da assistência judiciária.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem permitir a realização de perícia contábil apta a comprovar abusividades contratuais.

Não assiste razão.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando o estado do processo permitir o convencimento do magistrado, sendo desnecessária dilação probatória.

No caso dos autos, a matéria debatida é eminentemente documental, uma vez que a mora do devedor fiduciante decorre
ex re
, bastando a prova do inadimplemento. Ademais, o rito especial do DL 911/69 é célere e não comporta dilação probatória extensa, especialmente quando o contrato e os encargos são claros e expressamente pactuados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, NO CASO CONCRETO. Ação de busca e apreensão de automóvel . Contrato de cédula de crédito bancário, com garantia do veículo em alienação fiduciária. Ausência de purga da mora. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade e posse do veículo à parte Autora. Interposição de recurso pelo Réu . Alegação de existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Apelante que pugna pela anulação da sentença ou pelo acolhimento do pedido contraposto. Sustenta o Recorrente a ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais, a cobrança indevida de comissão de permanência e de encargos abusivos; a incidência de elevada taxa de juros e de anatocismo. Ausência de cerceamento de defesa . Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato. Taxa média de mercado para a operação que é encontrada no sítio do Banco Central. Instituições financeiras que podem praticar juros acima de 12% ao ano. Contrato que discriminou de forma clara as taxas dos juros mensais e os encargos moratórios . Capitalização mensal de juros que é admitida. Cobrança lícita da tarifa de cadastro e do registro do contrato. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Verbetes Sumulares nº 596 e 648 do STF e nº 382 e 539 do STJ . Precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00153612220188190002 202100125627, Relator.: Des(a) . LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/05/2021).

Logo, não se verifica cerceamento de defesa, pois a perícia pleiteada é impertinente ao deslinde da causa.

Da Conexão com a Ação Revisional.

O apelante requer o reconhecimento de conexão com a Ação Revisional nº 1041799-26.2025.8.11.0041, alegando identidade de partes e contrato.

Todavia, a sentença revisional foi extinta sem julgamento do mérito por ausência de preparo, como reconhecido no próprio
decisum
de origem.

À luz do art. 55 do CPC, a conexão pressupõe simultaneidade de tramitação e risco de decisões conflitantes, o que não se verifica quando uma das ações está extinta.

Precedente:

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula n. 235/STJ).”
(AgInt no AgInt no CC: 176677 SP 2020/0330244-0, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2022).

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, as ações de busca e apreensão e revisional de contrato possuem objetos jurídicos distintos: a primeira visa à consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário, enquanto a segunda tem por escopo a revisão das cláusulas contratuais, razão pela qual inexiste conexão ou relação de prejudicialidade externa.

No mesmo sentido:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONEXÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS FEITOS - PRECEDENTE DO STJ. - Inexiste conexão entre as ações revisional de contrato e busca e apreensão de veículo, na medida em que a primeira visa à análise dos termos do contrato revisando e a segunda objetiva a consolidação do bem na posse do credor - Tampouco é caso de prejudicialidade externa, haja vista que a decisão a ser proferida nos autos da ação de busca e apreensão não depende do julgamento da ação revisional - Nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser reconhecida a existência de PRECEDENTE STJ. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" ( REsp 1.093 .501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008) - Não havendo conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, não é possível a reunião entre elas, sendo competente o juízo no qual cada uma das demandas foi originalmente distribuída.”
(TJ-MG - CC: 04969523620238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis/21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)”

Não havendo conexão, tampouco prejudicialidade entre os feitos, cada ação deve prosseguir em seu respectivo juízo, inexistindo razão para suspensão ou julgamento conjunto.

Assim, afasta-se a alegação de conexão.

Da abusividade dos encargos e pedido de revisão contratual.

O apelante afirma, de forma genérica, que o contrato de financiamento conteria encargos abusivos, tais como juros acima da média de mercado, capitalização indevida e tarifas ilegais, pleiteando a revisão contratual e o recálculo do débito.

Entretanto, ao examinar detidamente as razões recursais, observa-se que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos utilizados na sentença para afastar a alegação de abusividade.

Com efeito, o juízo de origem analisou minuciosamente o contrato, destacando:

(i) a taxa de juros aplicada (1,80% a.m. e 23,94% a.a.), reputada compatível com a média de mercado;

(ii) a capitalização mensal expressamente pactuada, admitida pelo Tema 246/STJ (REsp 973.827/RS);

(iii) a regularidade das tarifas e encargos, todos expressamente previstos.

Não houve, nas razões de apelação, qualquer contestação direta ou técnica a esses fundamentos.

O apelante limitou-se a repetir alegações genéricas de abusividade, sem apresentar argumentação jurídica concreta ou elementos fáticos novos que infirmassem o raciocínio decisório.

Tal omissão impede o conhecimento do recurso no ponto, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II e III, do CPC, segundo o qual o apelante deve explicar, de modo fundamentado, as razões de seu inconformismo e indicar os pontos de desacordo com a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica de que:

“O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação
.” (STF - ARE: 1480827 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma).,

Dessa forma, ausente a impugnação específica quanto à análise dos encargos contratuais realizada pelo Magistrado
a quo
, não se conhece do recurso neste ponto.

Da Constituição em Mora.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso, restou comprovado que o apelante foi regularmente notificado e permaneceu inadimplente, configurando-se, portanto, a mora ex re, o que legitima a consolidação da propriedade e posse do veículo Chevrolet/Onix, ano/modelo 2015 em favor da instituição credora.

A propósito, cito precedentes recentes desta Câmara em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Portanto, à luz do Decreto-Lei nº 911/69, da boa jurisprudência dos tribunais superiores e da análise fática do processo, reconhece-se que a mora da apelante restou validamente constituída, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão e seus consectários legais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso em parte e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir ao demandado, ora apelante, os benefícios da assistência judiciária, com reflexos sobre a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025